Tribunal: TJMT
Processo: 1011671-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011671-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), GONCALVES VEICULOS LTDA - CNPJ: 22.644.408/0001-39 (AGRAVANTE), GENIVALDO GONCALVES DE PAULA - CPF: 024.596.211-59 (AGRAVANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA DE JESUS - CPF: 650.147.901-00 (AGRAVADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), PRIME IMOVEIS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.200.656/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PINCERATO GONCALVES - CPF: 007.490.121-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1011671-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GENIVALDO GONCALVES DE PAULA e GONCALVES VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ANTONIO VIEIRA DE JESUS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PONTO CONTROVERTIDO E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL CONSISTENTE NO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– MATÉRIA FÁTICA JÁ DELIMITADA NA DECISÃO SANEADORA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS ADEQUADAMENTE FIXADAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CONTA COM PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL – PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO – ART. 370 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui prerrogativa do magistrado, como destinatário final das provas, determinar aquelas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso implique cerceamento de defesa.

2. A prova oral pretendida pelos agravantes mostra-se prescindível quando os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora abrangem adequadamente a matéria em discussão e a prova pericial grafotécnica já deferida é suficiente para o deslinde da questão principal.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a versão dos fatos sustentada pelo autor consta dos autos e suas alegações serão submetidas ao contraditório e à ampla defesa por outros meios probatórios mais adequados à elucidação das questões controvertidas.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GONÇALVES VEÍCULOS LTDA e GENIVALDO GONCALVES DE PAULA
em face da decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito C/C Indenização Por Danos Morais n. 1003177-93.2024.8.11.0013,
ajuizada por
ANTONIO VIEIRA DE JESUS
que, apesar de fixar os pontos controvertidos a serem provados na instrução processual e

deferir
a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor,
indeferiu
o pedido dos agravantes de produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do autor/agravado.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que: a) o juízo
a quo
, ao fixar os pontos controvertidos, desconsiderou tese defensiva essencial relativa à culpa exclusiva do consumidor; b) é necessária a inclusão de ponto controvertido adicional consistente em "
estabelecer se o agravado sabia ou não sabia da existência do contrato de alienação fiduciária ou se tinha como saber, antes de realizar a transferência no valor de R$ 46.669,92 ao credor errado
"; c) houve cerceamento de defesa com o indeferimento do pedido de depoimento pessoal do autor/agravado, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; d) o depoimento pessoal do agravado é essencial para esclarecer pontos controvertidos relacionados às alegações de falhas na prestação dos serviços, culpa exclusiva do consumidor/agravado ou de terceiros, além da suposta responsabilidade dos agravantes.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, incluindo o ponto controvertido pleiteado e deferindo o pedido de produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do agravado.

A liminar postulada foi
deferida
, conforme ID no 280713878.

Em contraminuta, o agravado alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso, uma vez que a decisão agravada foi publicada em 13/02/2025 e o agravo interposto apenas em 09/04/2025. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID. 284144879).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminar de Intempestividade

Conforme se verifica nos autos, a decisão agravada de ID. 187316717 dos autos principais, que tornou estável a decisão saneadora agravada, foi publicada no dia 19/03/2025, com início do prazo em 19/03/2025 e término em 09/04/2025, sendo, portanto, tempestivo o presente recurso.

Assim, satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do mérito recursal.-

Mérito

Primeiramente, quanto à fixação dos pontos controvertidos, observa-se que o juízo
a quo
delimitou adequadamente as questões a serem provadas na instrução processual, estabelecendo como controvertidos: "
a licitude, ou não, dos contratos de financiamento e confissão de dívidas apresentados pelo banco, se há ou não vínculo jurídico entre as partes, e, via de consequência, a autenticidade da assinatura da cédula no 3622219722, e do refinanciamento, cédula no 0246248331".

Tais pontos abrangem satisfatoriamente a matéria em discussão, incluindo a questão essencial referente à existência ou não de vínculo jurídico entre as partes, o que naturalmente contempla a discussão sobre o conhecimento do agravado acerca da existência do contrato de alienação fiduciária.

O ponto controvertido adicional pleiteado pelos agravantes - "
estabelecer se o agravado sabia ou não sabia da existência do contrato de alienação fiduciária ou se tinha como saber, antes de realizar a transferência no valor de R$ 46.669,92 ao credor errado
" - está implicitamente contido na delimitação já fixada pelo magistrado, pois a verificação da licitude dos contratos e da existência de vínculo jurídico entre as partes necessariamente passa pela análise do conhecimento e consentimento do agravado quanto aos termos contratuais.

Quanto ao indeferimento da produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do agravado, é cediço que o artigo 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo a ele, como destinatário final das provas, determinar aquelas necessárias à instrução do processo.

No caso em tela, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente o indeferimento da prova oral pretendida, destacando que "
não se verifica utilidade na produção de tal prova notadamente porque a controvérsia instalada e o fato probando é eminentemente documental
" e que o "
depoimento não agregará qualquer subsídio útil para composição da controvérsia, posto que sua versão dos fatos já se encontra exposta nos autos".

De fato, a versão do agravado sobre os fatos já consta dos autos, tanto na petição inicial quanto em manifestações posteriores. Além disso, foi deferida a realização de perícia grafotécnica, meio probatório tecnicamente mais adequado para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, questão central da controvérsia.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo
§ 1o
, do artigo
400
, do
Código de Processo Penal
.”
(
Habeas Corpus 180.249/SP
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze)

No mesmo sentido, a jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE DE AUDIÊNCIA . DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ARTS . 370 E 371 DO CPC. 1. Conforme previsão dos arts. 370 e 371 do CPC, o Juiz é o destinatário final das provas, devendo analisar discricionariamente o conjunto probatório constante dos autos, a fim de que possa formar o seu livre convencimento . 2. Assim, o Magistrado pode determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. 3. Afasta-se a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não demonstrado pela parte que a dilação probatória, em sede de audiência, era essencial para a comprovação dos fatos que alicerçaram as pretensões aduzidas, a ponto de gerar desfecho diverso à demanda, caso tivesse sido produzida . 4. É relevante considerar que a questão sub examine poderia ser devidamente comprovada pela parte, através de prova documental, não necessitando para tal, a designação de audiência. 5. O art . 1.757, parágrafo único, do Código Civil, não estabelece, como imprescindível, a realização de audiência a ser produzida nas demandas de ação de prestação de contas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5405046-97 .2021.8.09.0051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENUNCIAÇÃO À LIDE E ENCERROU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DOS DENUNCIANTES, REQUERENDO A DETERMINAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE E A DILAÇÃO PROBATÓRIA . EM SE TRATANDO DE JUÍZO UNIVERSAL, EVENTUAIS INTERESSADOS EM IMPUGNAR PEDIDO INICIAL DEVEM INTEGRAR A LIDE NO POLO PASSIVO, COM MANIFESTAÇÃO ATRAVÉS DE CONTESTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. CELERIDADE PROCESSUAL E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA CONDUZIR OS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130, DO CPC. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO DEMONSTROU SER ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00535871320238160000 Maringá, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 18/03/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

Importante ressaltar que, conforme a contestação dos agravantes, estes pretendem, com o depoimento pessoal do agravado, esclarecer questões como: 1) por qual motivo o agravado realizou transferência bancária para conta do litisconsorte passivo e não para a conta do titular fiduciário; 2) se o agravado sabia ou não que a selfie e entrega de documentos pessoais eram para contratação de financiamento veicular; 3) como se deu a negociação entre o agravado e o litisconsorte passivo.

Todas essas questões, no entanto, já estão contempladas na produção probatória deferida pelo juízo de origem, especialmente na perícia grafotécnica, que permitirá verificar se as assinaturas nos contratos impugnados são ou não autênticas, elemento central para o deslinde da controvérsia.

Portanto, o indeferimento da prova oral pretendida pelos agravantes não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder instrutório do magistrado, que, fundamentadamente, concluiu pela desnecessidade da prova para o deslinde da controvérsia, deferindo outros meios probatórios mais adequados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025